Tribunal: STF
Processo: Ext 1135
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-01
Data de publicação: 2009-10-01

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. CRIMES DE EXTORSÃO 
   GRAVE COM CARÁTER DE ROUBO E LESÃO CORPORAL. EXTRADITANDO MENOR 
   DE DEZOITO ANOS À ÉPOCA DO FATO. INIMPUTABILIDADE. EQUIPARAÇÃO A 
   ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE DUPLA TIPICIDADE
1.	Crimes de 
   extorsão grave com caráter de roubo e lesão corporal. Paciente 
   menor de dezoito anos à época dos fatos. Inimputabilidade segundo 
   a lei brasileira.
2.	A Lei n. 6.815/80 impede a extradição 
   quando o fato motivador do pedido não for tipificado como crime 
   no Brasil. Considerada sua menoridade, as condutas imputadas ao 
   extraditando são tidas como atos infracionais pela Lei n. 
   8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Ausente o 
   requisito da dupla tipicidade prevista no art. 77, inc. II da Lei
   n. 6.815/80.
	Extradição indeferida.